Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732192-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DUALSEY DA ROCHA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CPB). REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CPB, a sete meses de detenção, no regime semiaberto. Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado. Subsidiariamente, pede a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Consta da denúncia que: “No dia 30/10/2022 (domingo), por volta das 23h, na QNM 02, Conjunto G/H Área Especial, interior da 15a DP e pátio da 15a DP, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Nas circunstâncias descritas, o autor compareceu à 15a DP, visivelmente embriagado, para o registro de ocorrência de lesão corporal, tendo recebido atendimento e encaminhamento ao IML. Minutos depois, o autor retornou e solicitou que fosse acrescido à ocorrência o extravio do seu aparelho celular e sua carteira de identidade. Na ocasião, os policiais explicaram ao autor que seria gerada outra ocorrência para acrescer o extravio, pois o sistema não permitia acrescentar esta natureza à ocorrência de lesão corporal. Neste momento, o denunciado começou a gritar, inclusive atirando-se no chão e permanecendo deitado. Diante da algazarra provocada pelo denunciado, foi solicitado que ele se retirasse da delegacia e retornasse quando cessasse o efeito do álcool, porém, ele permaneceu gritando e passou a ofender o policial Robert Alve de Souza, desprestigiando e menosprezando a sua função, ao xingá-lo de “policial de merda” e “incompetente”, ID Num. 173609180.” Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela Ocorrência n. 13155/2022 da 15a DP, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria destratado o policial que o atendeu para registro de ocorrência, chamando-os de “policial de merda” e “incompetente”, o qual estava no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois os depoimentos de servidores públicos gozam de presunção de veracidade, não havendo teses apresentadas pela defesa com potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos. 4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger o policial, passando a proferir xingamentos quando exercia seu mister, e em razão dele, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. 5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada a conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato. 6. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, embora o quantum fixado admita regime mais benéfico para cumprimento da pena, a reincidência e análise negativa dos antecedentes autoriza a aplicação da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. 7. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1916002, 0732192-95.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em face do acórdão, nos quais sustenta a ocorrência de contradição relacionada à análise negativa dos antecedentes e omissão quanto à análise da substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios. 3. Inicialmente cumpre assinalar que a fixação de regime inicial menos gravoso, não se amolda no presente caso em que o embargante é reincidente em crime doloso. No que concerne aos antecedentes, verifica-se que na origem o magistrado valorou como reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do CPB. 4. Portanto, não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada. 5. Impende ressaltar, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, para ser legítimo, só terá lugar quando a alteração da decisão for consequência necessária do acolhimento dos embargos. Outrossim, o inconformismo do embargante com o teor do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada. 6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1939795, 0732192-95.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF/88, e inobservância à súmula 719/STF. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal